Tribunal: TJES
Processo: 0000007-07.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Comércio, Posse ou Tráfico Proveniente de Caça Ilegal
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-07.2023.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HELIO HERCULANO DO ROZARIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 29, §1º, III, DA LEI Nº 9.605/98. GUARDA DOMÉSTICA DE AVES SILVESTRES. PERDÃO JUDICIAL. ARTIGO 29, §2º, DA LEI AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COMERCIALIZAÇÃO OU MAUS-TRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da sentença que, nos autos da ação penal movida em desfavor de
HÉLIO HERCULANO DO ROZÁRIO
, reconheceu a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98,
aplicando, contudo, o perdão judicial previsto no §2º do referido dispositivo, com a consequente extinção da punibilidade.

Segundo a denúncia que
“no dia 09/12/2022, na Rua Flausino Jacinto Campos, n. 33, Centro, Atílio Vivácqua, HÉLIO HERCULANO DO ROZÁRIO é responsável por manter em cativeiro 06 (seis) espécies de fauna silvestre brasileira sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente
”

Irresignado, sustenta o
Parquet
, em síntese, a impossibilidade de aplicação do perdão judicial, ao argumento de que a
manutenção de 6 (seis) aves

silvestres
afastaria a reduzida ofensividade da conduta, requerendo a reforma da sentença para condenação do recorrido

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório,
não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

CONHEÇO
da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem, no mérito
,
verifico que a sentença que condenou o apelante da imputação criminal pelo delito do
art. 29, §1º, III, da Lei de n° 9.605/98
, deve ser mantida, porquanto se encontra devidamente fundamentada e em plena consonância com o conjunto probatório dos autos.

A
materialidade e a autoria

delitivas
evidenciam-se de forma inconteste por boletim unificado, termo de identificação de passeriformes e demais documentos acostados aos autos, inclusive pela confissão do réu, que admitiu manter em sua residência cinco aves da espécie coleiro e uma da espécie trinca-ferro sem autorização do órgão ambiental competente.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de aplicação do perdão judicial previsto no artigo 29, §2º, da Lei nº 9.605/98 que faculta ao magistrado deixar de aplicar a pena se o infrator detiver a guarda doméstica de espécie silvestre não ameaçada de extinção, considerando as circunstâncias. Todavia, o perdão judicial não é um direito subjetivo absoluto, mas uma discricionariedade condicionada à análise do perfil do infrator e da gravidade da conduta.

Além disso, o referido dispositivo que
“no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena”.
Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado sentenciante aplicou adequadamente o referido instituto, considerando as peculiaridades concretas do caso.

Com efeito, embora típica a conduta imputada ao recorrido, não se constatam elementos indicativos de finalidade comercial, obtenção de lucro, inserção em cadeia de tráfico de animais silvestres ou prática de maus-tratos, circunstâncias aptas a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que os animais eram mantidos em contexto de guarda doméstica, em reduzida quantidade, inexistindo indicativos de exploração econômica da fauna silvestre.
A alegação ministerial de que a apreensão de seis aves afastaria, por si só, a incidência do benefício legal não merece acolhimento.

Isso porque o artigo 29, §2º, da Lei nº 9.605/98 não estabelece critério numérico objetivo para a concessão do perdão judicial, atribuindo ao magistrado a análise das circunstâncias concretas do caso, à luz dos princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima do Direito Penal.

No caso em exame, a quantidade de animais apreendidos não se mostra suficiente para evidenciar gravidade concreta apta a impedir a incidência do instituto, sobretudo diante da ausência de circunstâncias reveladoras de maior ofensividade da conduta.

Também não prospera a alegação de que eventual descumprimento anterior de medida despenalizadora impediria a aplicação do perdão judicial
, uma vez que tal circunstância, isoladamente considerada, não afasta a incidência do benefício expressamente previsto na legislação ambiental, cuja aplicação deve observar as peculiaridades do fato apurado nos autos.

Ademais, a jurisprudência colacionada pelo recorrente refere-se a hipótese fática diversa, envolvendo quantidade significativamente superior de aves silvestres e elementos concretos indicativos de continuidade da atividade clandestina, circunstâncias não verificadas no presente caso. Nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional a aplicação do perdão judicial, não havendo razões para reforma da sentença recorrida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, segundo o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

É como voto.

Paulo Abiguenem Abib

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)